Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VULNERABILIDADE TÉCNICA.
1. Os documentos juntados à petição inicial demonstram a verossimilhança das alegações da autora: a existência da prestação dos serviços e de intercorrência no tratamento, conforme fotos: a notificação extrajudicial: e a finalização por outro profissional.
2. A inversão do ônus probatório se justifica quando verificados, de um lado, a vulnerabilidade técnica da agravada, quanto aos procedimentos odontológicos realizados pela agravante e, de outro lado, o fato de a profissional-dentista ter plenas condições de melhor esclarecer o ocorrido no tratamento da paciente, como a sua evolução e resultados.
3. Agravo conhecido e não provido.